Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700462-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: KÁRYTHA BATISTA DE MACENA REPRESENTANTE LEGAL: MÔNICA BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca do pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014